Tribunal: TJBA
Processo: 0000816-13.2005.8.05.0124
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000816-13.2005.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AO ART. 413, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO PROVIDO. 1. O recorrente postula, no presente recurso, a anulação da decisão de pronúncia e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova decisão devidamente fundamentada. 2. No caso dos autos, ao analisar a sentença de pronúncia, verifica-se que o juízo a quo examinou detidamente os indícios de autoria e a materialidade delitiva, apresentando fundamentação quanto à existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Igualmente, o magistrado analisou o pedido de desclassificação formulado pela defesa, concluindo pela manutenção da competência do Tribunal do Júri. 3. No entanto, quanto à qualificadora da surpresa (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), a decisão vergastada permaneceu absolutamente silente. Não há sequer um tópico na fundamentação da sentença que demonstre, minimamente, como tal circunstância estaria comprovada nos autos. O juízo a quo, no relatório, limitou-se a reproduzir o relato da denúncia, mencionando que o réu “se escondeu em um matagal e surpreendeu a vítima quando esta passava por uma via pública”, sem qualquer análise ou exame dos elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal que confirmassem a presença da referida qualificadora. 4 A ausência de fundamentação específica para a qualificadora afronta diretamente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como o art. 413, §1º, do Código de Processo Penal (A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena). 5. Dessa forma, resta evidenciada a nulidade da decisão de pronúncia proferida nos presentes autos por ausência de fundamentação (ID 79416048), uma vez que não é dado ao magistrado proferir tal decisão sem apresentar, ainda que de forma sucinta, os fundamentos necessários que justifiquem a inclusão da circunstância qualificadora. A omissão configura cerceamento de defesa e afronta ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000816-13.2005.8.05.0124, em que figuram como Recorrente ANTÔNIO FAUSTINO DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 3